Tribunal: TJSP
Processo: 2231946-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cumprimento de Sentença. Decisão quer rejeitou a impugnação apresentada e deferiu o levantamento de valores constritos em contas bancárias do Executado. Inconformismo. Acolhimento parcial. Pretensão de gratuidade judiciária incognoscível, sob pena de supressão de Instância. Impenhorabilidade de ativos financeiros inferiores a 40 salários mínimos, em

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cumprimento de Sentença. Decisão quer rejeitou a impugnação apresentada e deferiu o levantamento de valores constritos em contas bancárias do Executado. Inconformismo. Acolhimento parcial. Pretensão de gratuidade judiciária incognoscível, sob pena de supressão de Instância. Impenhorabilidade de ativos financeiros inferiores a 40 salários mínimos, em conta corrente ou conta poupança. Inteligência do artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil. Interpretação extensiva de Dispositivo Legal. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.